Tribunal: TJDFT
Processo: 0710130-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA FEIRA PERMANENTE DE TAGUATINGA-DF. RATEIO DE DESPESAS COM LIMPEZA E SEGURANÇA DAS ÁREAS COMUNS. OBRIGAÇÃO LEGAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença que a condena à obrigação de pagar a respectiva contribuição para manutenção das áreas comuns da feira.
2. Fatos relevantes. (i) a parte ré ocupa os boxes 03 e 09 da Feira Permanente de Taguatinga-DF. (ii) o débito cobrado totaliza R$ 17.162,47 e se refere ao inadimplemento das contribuições para manutenção das áreas comuns desse espaço, no período de abril de 2021 a julho de 2023.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a obrigatoriedade de pagamento (rateio), na condição de permissionário, das despesas comuns à manutenção da Feira Permanente de Taguatinga-DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Distrital n.o 6.956/21 estabelece, em seu artigo 14, que o permissionário, o cessionário e o autorizatário de espaço nas feiras públicas devem pagar as despesas com segurança e limpeza da área comum da feira, as quais são rateadas entre eles e pagas por meio de entidade representativa local, independentemente de serem associados a ela ou não.
5. E, além de obrigatória, a legislação estabelece que a cota de rateio deve ser paga proporcionalmente ao espaço efetivamente ocupado, conforme definido nos estatutos e nas assembleias.
6. No caso concreto, a Associação Representativa da Feira Permanente de Taguatinga-DF, em atenção a sua própria previsão estatutária e em cumprimento ao dever de transparência, procedeu com a convocação de assembleias para deliberação acerca das taxas (extra)ordinárias de manutenção do espaço, o que incluiu os respectivos valores e a forma de pagamento.
7. Observadas as balizas legais, não se mostra juridicamente consistente a invocação da inexistência de vínculo com a referida entidade para se eximir de suas obrigações, sob pena de se prestigiar conduta atentatória à vedação ao enriquecimento sem causa, pois é certo que a parte ré (ora apelante) usufrui(u) dos serviços prestados nas áreas comuns da feira.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 6.956/21, art. 14, § § 2o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1181891, Rela. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe 1o.07.2019.